Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A frustração das pesquisas de bens judiciais e extrajudiciais disponíveis confere legitimidade para que o juiz, em observância ao princípio da cooperação e com base no art. 774, V, do CPC, determine que a parte executada seja intimada para indicar bens à penhora.
2. Assim, verificado o esvaziamento das diligências disponíveis ao credor para localizar bens do devedor, reputa-se possível e viável, sobretudo por possuir guarida legal (art. 774, V, do CPC), proceder-se ao expediente coercitivo de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Recurso conhecido e provido.